Tribunal: STF
Processo: Rcl 37343
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação ajuizada por Alberto Youssef na qual aponta usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal e afronta à autoridade da decisão proferida na PET 5.244, em decorrência da rescisão do acordo de colaboração premiada celebrada em 2004 com o Ministério Público do Estado do Paraná pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no julgamento da Apelação Criminal n. 0001091-29.2004.8.16.0014.
    Narra o reclamante, em síntese, que (i) firmou acordo de colaboração premiada com o Ministério Público Federal e Estadual em investigações relativas a “remessas ilegais de divisas para o exterior pelo sistema financeiro público brasileiro” (fl. 12), homologado, em 16.12.2003, pelo atual Juízo da 13ª Vara Federal; (ii) por iniciativa do Ministério Público Estadual, foi firmado um sobressalente acordo de colaboração “acessório e vinculado intimamente ao acordo principal” (fl. 20), homologado pela 4ª Vara Criminal de Londrina em março de 2004, restrito a fatos de competência desse Juízo; (iii) com a deflagração de operação de repercussão nacional, pactuou um terceiro acordo de colaboração perante a Procuradoria-Geral da República, homologado pelo Supremo Tribunal Federal em 2014; (iv) em decorrência, foi condenado pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR na Ação Penal 5047229-77.2014.4.04.7000; e (v) em abril de 2018, a Justiça Estadual, por força do ato ora reclamado, rescindiu o acordo de colaboração celebrado junto ao Ministério Público Estadual, com fundamento nessa sentença condenatória, em decisão confirmada pelo Tribunal Estadual. 
    Sustenta, por conseguinte, que o provimento jurisdicional de rescisão teria ofendido a autoridade da decisão proferida pelo Ministro Teori Zavascki nos autos da PET 5.244, na qual homologou, em 19.12.2014, o acordo de colaboração premiado celebrado com a Procuradoria-Geral da República, mediante ressalva da aptidão da avença em produzir “seus jurídicos e legais efeitos perante qualquer juízo ou tribunal nacional nos termos da Lei 12.850/2013” (fl. 23).
    Ao lado desse aspecto, aduz que a superveniente condenação criminal em face do reclamante foi prolatada em ação penal na qual figurou como colaborador, além de tratar-se de feito criminal expressamente incluído no rol daqueles abarcados pelo acordo de colaboração homologado pelo Supremo Tribunal Federal.
    Reputa, quanto ao ponto, inequívoco o alcance do acordo de colaboração firmado no âmbito da operação de repercussão nacional, por alcançar “além dos fatos investigados na denominada Operação Lava Jato aqueles contemplados no primeiro Acordo de Colaboração Premiada, mais especificamente fatos relacionados ao Banco do Estado do Paraná e à atividade de Alberto Youssef no mercado de câmbio paralelo, no caso denominado Banestado“ (fl. 21).
    Reforça, ainda, que a sua efetiva colaboração com a Justiça, reconhecida na sentença do Juízo da 13ª Vara Federal, não deve produzir efeitos prejudiciais ao reclamante, sobretudo pela expressa renúncia ao seu direito constitucional ao silêncio e à não autoincriminação. 
    Argumentando a efetividade do acordo homologado nos autos da PET 5.244 e o liame estabelecido com aqueles celebrados pelo reclamante em 2003 e 2004, salienta a higidez destes pactos, dados os postulados da segurança jurídica, proteção da confiança e boa-fé nas relações jurídicas. 
    Com essas considerações, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado, até o julgamento de mérito da presente reclamação, diante da iminente retomada do trâmite da Ação Penal 0001316-88.2000.8.16.0014 perante a 4ª Vara Criminal de Londrina/PR. No mérito, pretende a cassação do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, a restabelecer os efeitos da decisão de homologação do acordo de colaboração subjacente à PET 5.244.
    Instada, a Procuradoria-Geral da República, em peça subscrita pelo Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá, manifestou-se pela procedência da reclamação. 
    É o relatório. Decido.
    2. O cabimento da Reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 
    Na hipótese, o cerne da irresignação veiculada pelo reclamante consiste em perquirir se a rescisão do acordo de colaboração firmado pelo reclamante com o Ministério Público do Estado do Paraná implicou afronta à autoridade da decisão da Suprema Corte proferida nos autos da PET 5.244, na qual homologado novo acordo de colaboração por ele celebrado com a Procuradoria-Geral da República. 
    Na perspectiva da autoridade reclamada, a ulterior condenação do reclamante pela prática de crime de lavagem de capitais, nos autos da Ação Penal 5047229-77.2014.4.04.7000/PR, constitui fundamento inarredável à rescisão do acordo, a despeito da ulterior avença pactuada pelo colaborador. Eis, nessa direção, os principais excertos do pronunciamento do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (e.Doc. 11):
    “No caso concreto, conforme se verifica de modo bastante claro no ‘Acordo de Delação Premiada’ celebrado pelo ora recorrente, ALBERTO YOUSSEF, e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, devidamente homologado pelo Juízo na data de 08 de março de a quo 2004 (mov. 1.2), o colaborador, dentre outras obrigações, assumiu expressamente, o compromisso de, sob pena de rescisão ipso facto do acordo, a não praticar nenhum crime após a homologação daquela avença (vide cláusula X, item ‘F’, do referido termo).
    Ou seja, o colaborador assumiu perante o Ministério Público do Estado do Paraná, em data de 08/03/2004 (seq. 1.2), o compromisso de não cometer novos crimes após a homologação da avença (cláusula X, item ‘f’, do acordo), tendo, contudo, conforme ficou incontroverso nos autos, descumprido esse teor quando em data posterior à celebração do acordo (no ano de 2009) cometeu novo crime de lavagem de dinheiro, tendo sido em maio de 2015 condenado por este novo crime na ação penal nº 5047229-77.2014.4.04.7000/PR, pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba. Desse modo, incide a cláusula rescisória que impõe a perda dos efeitos do acordo e dos benefícios concedidos ao colaborador.
    Desse modo, não obstante a insurgência recursal, não há como não incidir no caso a expressa cláusula rescisória pactuada, que impõe a perda dos efeitos do acordo e dos benefícios concedidos ao colaborador caso descumprida suas condições, o que ocorreu de modo incontroverso nos autos.
    (…) 
    Deixar de revogar o ‘Acordo de Delação’ nesse caso seria o mesmo de que revisitar e anular uma de suas cláusulas, o que não é possível para o julgador de primeiro grau que após tê-lo homologado não pode mais analisar querer reanalisar seus requisitos extrínsecos.
    De qualquer modo, não se faz possível do mesmo modo querer estender os efeitos de acordos de colaboração premiada posteriormente pactuados à ação penal e não expressamente contemplados na presente ação penal, máxime quando se percebe que até mesmo as colaborações posteriormente prestadas pelo denunciado não ajudaram nem se afinizaram com os efetivos objetivos da investigação inicial e do deslinde da posterior ação penal ora discutida.
    Nem mesmo o fato de ter os posteriores acordos de colaboração premiada terem sido realizados perante a Procuradoria Geral da República, consoante bem expôs o escorreito parecer ministerial, é passível de impor qualquer conclusão no sentido de que devem se aplicar à ação penal a que expressamente não englobaram, tendo em vista que não houve efetivamente colaboração posterior para auxiliar a persecução na presente ação penal.
    Ora, e como bem explicitou o douto Procurador de Justiça, a razão de ter sido realizado entre ALBERTO YOUSSEF e a Procuradoria-Geral da República e homologado pelo Supremo Tribunal Federal foi unicamente o possível envolvimento de autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função perante tribunais superiores, inclusive parlamentares federais, que foi revelado a partir da colaboração premiada de ALBERTO YOUSSEF.
    Logo, é evidente que o mencionado acordo não poderia ser firmado sem a participação do Procurador-Geral da República, como também não poderia ser homologado pelo Juízo de primeiro grau, já que as provas apresentadas por ALBERTO YOUSSEF poderiam desencadear – como, de fato ocorreu – investigações criminais e ações penais em face dessas autoridades. No entanto, os processos abrangidos pelo referido acordo estão claramente delimitados no preâmbulo do ‘TERMO DE COLABORAÇÃO PREMIADA’, sendo todos em trâmite na 13ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Curitiba, não havendo nenhuma menção a processos em trâmite neste Juízo.
    Aliás, nem poderiam ser incluídas as ações penais que tramitam contra ALBERTO YOUSSEF neste Juízo, sem a participação do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ. Nesse ponto, é importante observar que, ao contrário do que afirma a Defesa de YOUSSEF, a mera participação do Procurador-Geral da República no acordo de colaboração premiada não obriga o Ministério Público do Estado do Paraná a aderir aos termos do acordo do não participou, máxime quando sequer há menção expressa em seus termos da ação penal ora em deslinde.
    (…)
    Assim sendo, tem-se que o acordo firmado entre o apelante e a Procuradoria-Geral da República (seq. 20.3), devidamente homologado pelo Supremo Tribunal Federal (seq. 20.2) no âmbito da ‘Operação Lava Jato’, não abrange a colaboração feita perante o Ministério Público do Paraná e que é objeto da presente apelação criminal. 
    A menção genérica de que o novo acordo firmado abrangeria o acordo anterior (seq. 20.1, pág. 05, primeiro parágrafo) é relativo àquele formalizado entre o Ministério Público Federal e o recorrente, acostado na mov. 1.3 dos autos de origem, e não aquele firmado exclusivamente entre Ministério Público do Paraná e o réu à época”.
    Nada obstante as razões articuladas pela Corte Estadual, emerge da decisão paradigma proferida na PET 5.244 pelo saudoso Ministro Teori Zavascki o amplo alcance e extensão do acordo de colaboração pactuado pelo reclamante com a Procuradoria-Geral da República, ao assim dispor: “homologo o ‘Termo de Colaboração Premiada’ de fls. 3-19 com a ressalva acima indicada, a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos perante qualquer juízo ou tribunal nacional, nos termos da Lei 12.850/2013” (e.Doc. 15, fl. 3). 
    Ao lado desse aspecto, é de se notar que a Cláusula 3ª do Acordo de Colaboração Premiada processado na PET 5.244 prescreve que “O COLABORADOR está sendo processado nos autos 5025687-03.2014.404,7000, 5025699-17.2014.404.7000, 5026212-82.2014.404.7000, 5047229-77.2014.404.7000, 5049898-06.2014.404.7000, 5035110-84.2014.404.7000 e 5035707-53.2014.404.7000, bem como, investigado em diversos procedimentos, todos em trâmite perante a 13ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Curitiba, pela prática de crimes contra o sistema financeiro, crimes de corrupção, crimes de peculato, crimes de lavagem de dinheiro e de organização criminosa, dentre outros, de modo que o objeto do presente acordo abrange tais fatos e aqueles contemplados no acordo anterior” (e.Doc. 4). 
    Incumbe ressaltar, outrossim, que as investigações pretéritas instauradas em face do reclamante foram efetivamente consideradas pela Procuradoria-Geral da República na sua proposta de acordo de colaboração, mormente aqueles processados no âmbito do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR e contemplados no acordo de colaboração firmado com o Ministério Público Federal do Paraná, o qual arrolou, dentre outras, as seguintes obrigações ao colaborador, ora reclamante (e.Doc. 2, fls. 6-7, com acréscimo de grifo): 
    “k) cooperar de forma plena, nos mesmos moldes já definidos nos itens anteriores, com o Ministério Público do Estado do Paraná, para a completa elucidação de crimes e atos de improbidade administrativa, sob apuração policial, ministerial ou judicial, nas comarcas de Curitiba, Londrina e Maringá, inclusive nos casos Copel/Olvepar, Sercontel e das Prefeituras Municipais de Maringá e Londrina, com suspensão, por dez anos, dos processos em relação ao acusado e posterior concessão de perdão judicial caso cumprida a parte do acusado no acordo”.
    À luz desse quadro, num juízo de cognição sumária, próprio desta específica fase processual, depreendo a presença cumulativa da plausibilidade jurídica (fumus boni juris) e da possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), haja vista a aparente inobservância, por parte da autoridade reclamada, das cláusulas avençadas no acordo de colaboração homologado perante o Supremo Tribunal Federal; assomada, ainda, ao fundado receio de que, com a retomada da respectiva ação penal em curso no Juízo da 4ª Vara Criminal de Londrina/PR, advenha a prolação de sentença penal condenatória. 
    3. Sendo assim, prima facie, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando do julgamento de mérito, defiro a medida liminar requerida, para “suspender os efeitos da decisão proferida na Apelação Criminal nº 0001091-29.2004.8.16.0014, Acórdão publicado em 26/08/2019, restabelecendo com isso, os efeitos da decisão de homologação do Acordo de colaboração objeto da PET. 5244”. 
      Intime-se a autoridade coatora, com cópia desta decisão; solicitando-lhe, ainda, que sejam prestadas informações. 
    Com a juntada das informações, dê-se vista à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 9 de dezembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente